Tribunal: TJES
Processo: 5006681-06.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-05-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006681-06.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (2)
RECORRIDO: CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS SOSSAI e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5006681-06.2023.8.08.0030

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorridos:
CARLOS EDUARDO OLIVEIRA DOS SANTOS SOSSAI
,
P. B. S.
e MUNICÍPIO DE LINHARES

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA ANTECIPADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO CANABIDIOL. MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA. ALEGA A PARTE AUTORA QUE SEU FILHO, MENOR, POSSUI QUADRO DE EPILEPSIA SINTOMÁTICA GRAVE E QUE JÁ SE SUBMETEU A UMA SÉRIE DE FÁRMACOS QUE NÃO TRADUZIRAM UM EFETIVO CONTROLE E TRATAMENTO DA MOLÉSTIA QUE O ACOMETE. AFIRMA QUE HOUVE SIGNIFICATIVA MELHORA DO QUADRO DE EPILEPSIA APÓS O USO DO MEDICAMENTO CANABIDIOL PRATI DONADUZZI 200MG/ML DE 12 EM 12 HORAS, CONFORME LAUDO MÉDICO ACOSTADO AOS AUTOS.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO INICIAL CONDENANDO O ESTADO RECORRENTE E O MUNICÍPIO DE LINHARES A PROVIDENCIAREM E FORNECEREM O MEDICAMENTO PLEITEADO.

RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ, ASSIM COMO QUE A OBRIGAÇÃO SEJA DIRECIONADA PARA O MUNICÍPIO EM RAZÃO DO TEMA 793/STF. ADUZ AINDA, QUE A NEGATIVA DO FORNECIMENTO SE DEU EM VIRTUDE DO MEDICAMENTO NÃO POSSUIR REGISTRO NA ANVISA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. A AUSÊNCIA DE PREVISÃO DO MEDICAMENTO PLEITEADO NAS LISTAS DE MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS NÃO É MOTIVO SUFICIENTE PARA O AFASTAMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SOBRE ESTE ASPECTO, O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DEFINIU, NO TEMA 106: “
A CONCESSÃO DOS MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS EM ATOS NORMATIVOS DO SUS EXIGE A PRESENÇA CUMULATIVA DOS SEGUINTES REQUISITOS: (I) COMPROVAÇÃO, POR MEIO DE LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO E CIRCUNSTANCIADO EXPEDIDO POR MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE, DA IMPRESCINDIBILIDADE OU NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, ASSIM COMO DA INEFICÁCIA, PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA, DOS FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SUS; (II) INCAPACIDADE FINANCEIRA DE ARCAR COM O CUSTO DO MEDICAMENTO PRESCRITO; (III) EXISTÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA DO MEDICAMENTO
.”

A COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA DO REQUERENTE E DA INDISPENSABILIDADE DO MEDICAMENTO ENCONTRA-SE JUSTIFICADA NOS AUTOS, BEM COMO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. LOGO, IRRETOCÁVEL A SENTENÇA GUERREADA.

POR FIM, O C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO NO RE Nº 855.178/SE, CONSAGROU O TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL, NOS SEGUINTES TERMOS: “
OS ENTES DA FEDERAÇÃO, EM DECORRÊNCIA DA COMPETÊNCIA COMUM, SÃO SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE, E DIANTE DOS CRITÉRIOS CONSTITUCIONAIS DE DESCENTRALIZAÇÃO E HIERARQUIZAÇÃO, COMPETE À AUTORIDADE JUDICIAL DIRECIONAR O CUMPRIMENTO CONFORME AS REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS E DETERMINAR O RESSARCIMENTO A QUEM SUPORTOU O ÔNUS FINANCEIRO
”.

S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRI
OS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)